Tribunal: TJES
Processo: 5003843-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003843-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra sentença denegatória de segurança em Mandado de Segurança, no qual se questionava a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. A embargante apontou omissão do acórdão quanto à (i) aplicação da anterioridade anual, (ii) necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF e (iii) ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à análise da anterioridade anual na cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) verificar se seria necessário o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF; e (iii) analisar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A omissão formal quanto à análise da anterioridade anual é sanada para esclarecer que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma meramente regulamentadora da repartição do produto da arrecadação tributária, não se aplicando, portanto, o princípio da anterioridade anual (CF/1988, art. 150, III, “b”).

4.
O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não implica, por si só, a suspensão dos processos em curso, inexistindo determinação de sobrestamento nacional, razão pela qual não há omissão do acórdão nesse ponto.

5.
Para fins de prequestionamento, basta a efetiva apreciação e fundamentação jurídica da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, o que ocorreu no acórdão embargado, afastando-se a alegação de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo inaplicável o princípio da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL.

2. A inexistência de determinação expressa do STF quanto ao sobrestamento no Tema 1.266 autoriza a continuidade do julgamento pelas instâncias ordinárias.

3. A exigência de prequestionamento é satisfeita pela apreciação fundamentada da controvérsia jurídica, mesmo sem citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022, I a III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.09.2023; STF, RE 1.287.019, Tema 1093, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; TJES, Ap. Cív. nº 0015890-10.2020.8.08.0024, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 13.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5002250-78.2022.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, tão somente para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, os termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face do acórdão de Id nº 11159935, proferido por este Órgão Colegiado, que, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pela própria embargante, para reformar em parte a sentença e
conceder parcialmente a segurança pleiteada
, a fim de assegurar à impetrante o direito de

não ser compelida ao recolhimento do ICMS-DIFAL em favor do Estado do Espírito Santo antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022
, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC nº 190/2022).

Em suas razões recursais de Id nº 11927491, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de observância
não apenas da anterioridade nonagesimal, mas também da anterioridade anual
para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme o artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal. Argumenta que a LC nº 190/2022 teria criado nova relação jurídico-tributária, demandando, assim, a aplicação simultânea das duas anterioridades.

Defende, ainda, a existência de omissão em relação a necessidade de sobrestamento do feito, pois embora tenha mencionado acerca do julgamento das Ações de Inconstitucionalidade nºs 7066,7070 e 7078, o acórdão nada disse a esse respeito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a omissão no acórdão e determinada a aplicação do princípio da anterioridade anual, com o consequente reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Contrarrazões de Id nº12671217, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargante, nos autos de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. A Impetrante buscava o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado do Espírito Santo, argumentando que a cobrança deveria observar a Lei Complementar nº 190/2022 e as anterioridades tributárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é válida antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022; e (ii) determinar se é aplicável o princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança do ICMS-DIFAL exige, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015 e do julgamento do Tema 1.093 do STF, a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais, o que ocorreu com a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou a tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL é válida apenas após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, conforme determina o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º, LC 190/2022).

5.
A cobrança do ICMS-DIFAL referente ao período anterior à vigência da LC nº 190/2022, ou seja, antes de 05/04/2022, é inválida, devendo os valores recolhidos indevidamente ser restituídos, desde que pleiteados em ação própria, não sendo possível a compensação tributária diretamente em sede de mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 170 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais,
AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar:
(i)
sobre a aplicação da anterioridade anual;
(ii)
sobre a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078; e
(iii)
sobre o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais debatidos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, por entender ausente qualquer vício no julgado, e que se trata de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Pois bem.

De fato, constata-se que o acórdão embargado, ao reconhecer exclusivamente a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, deixou de mencionar
expressamente a inaplicabilidade da anterioridade anual,
o que se revela como omissão formal a ser sanada.

Entretanto, impende ressaltar que não há violação ao princípio da anterioridade anual, tendo em vista que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição do produto da arrecadação tributária. Neste sentido, colaciono lição recente do eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

"A edição da Lei Complementar n° 190/2022 não desafia a garantia prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, pois não instituiu ou majorou tributo, apenas modificou a destinação do produto da arrecadação por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político." (TJES – Apelação Cível 0015890-10.2020.8.08.0024 – 2ª Câmara Cível - Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Julgado em 13/02/2025).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta por HOPE DO NORDESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário de Estado da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada. O objetivo do mandado de segurança era impedir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, sob o argumento de violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 viola os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal; (ii) determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo ao regulamentar a sistemática do DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta a sistemática do DIFAL, promovendo alteração na destinação do produto da arrecadação entre os entes federados, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1093 de Repercussão Geral. Não se aplica o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", CF), uma vez que a regulamentação do DIFAL pela LC 190/2022 não implica criação ou majoração de tributo, tratando-se de tributo preexistente.
Quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", CF), a própria LC 190/2022 prevê, em seu art. 3º, que seus efeitos estão sujeitos ao intervalo de 90 dias após a publicação, o que foi observado pelos entes federados na cobrança do tributo. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais pátrios têm consolidado o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da LC 190/2022, não viola os princípios da anterioridade tributária, uma vez que não há agravamento da situação do contribuinte ou surpresa na relação jurídico-tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. Tese de julgamento: A regulamentação da cobrança do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar nº 190/2022 não constitui criação ou majoração de tributo, mas mera alteração na sujeição ativa da arrecadação tributária. Não há incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC 190/2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias previsto no art. 3º da referida norma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019, Tema 1093 de Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/02/2021; STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, AC 5003703-11.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/08/2023. (TJES. Data: 13/Mar/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007541-59.2022.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: ICMS/Importação).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, com base na observância da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à não aplicação da anterioridade anual e à ausência de manifestação sobre o Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada enfrenta expressamente a tese de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a arrecadação do ICMS-DIFAL, afastando, por isso, a aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/88). A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI nº 7066, confirma que a exigência do DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal
.
Não há omissão quanto ao Tema 1266 do STF, porquanto a afetação do tema não é capaz nem mesmo de suspender automaticamente os processos, diante da ausência de determinação de suspensão nacional.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à oposição de entendimento jurídico diverso sob a roupagem de vício de omissão ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual a cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF no Tema 1266 afasta a necessidade de sobrestamento do feito. Inexistindo omissão ou obscuridade no acórdão, os Embargos de Declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito decidido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5014999-30.2022.8.08.0024, rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 20.03.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5002250-78.2022.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024. (TJES. Data: 02/Jun/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004286-93.2022.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Cálculo de ICMS "por dentro").

No que se refere ao
sobrestamento do feito
, também não assiste razão à embargante, uma vez que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1.266, acerca da aplicação das anterioridades na cobrança do ICMS-DIFAL, não houve determinação de sobrestamento dos processos em trâmite nos Tribunais pátrios, de modo que a matéria continua sendo regularmente apreciada pelas instâncias ordinárias.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, é consabido que, para fins de acesso às instâncias superiores, a exigência não se restringe à menção literal dos dispositivos legais, mas sim à efetiva discussão e fundamentação da matéria controvertida, o que, no presente caso, restou atendido com a fundamentação jurídica constante do julgado embargado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS
,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar